Tribunal: TJDFT
Processo: 0735383-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735383-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO JOAQUIM DE ARAUJO AGRAVADO: RICARDO MARTINS MOREIRA JUNIOR D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PAULO JOAQUIM DE ARAÚJO, contra decisão proferida no cumprimento de sentença (processo no 0004221-18.2004.8.07.0001) contra RICARDO MARTINS MOREIRA JUNIOR. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora do imóvel de matrícula no 30.630, formulado pela parte credora, nos seguintes termos (ID 100145152): “Ciente da notícia da falência da empresa INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI, cuja esposa do executado é sócia, Sra. Cláudia Rossane Neiva Martins. Anote-se alerta respectivo. Assim, indefiro o pedido de penhora do imóvel de matrícula n° 30.630, formulado pela parte credora na manifestação sob ID 96336802, considerando ser o bem de propriedade da esposa do devedor nestes autos, conforme mencionado no parágrafo anterior. Assim, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens da parte executada passíveis de penhora ou requerer o que for do seu interesse, no prazo de 05 (cinco) dias”. Contra a decisão foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID 104794585): “Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo exequente à decisão de ID 100145152. Não existe qualquer omissão, como argumenta a Embargante, uma vez que decidida a matéria, não se vislumbra nenhuma razão para a modificação do entendimento já externado em relação ao indeferimento do pedido de penhora do imóvel de matrícula n° 30.630, considerando ser a esposa do executado, Sra. Cláudia Rossane Neiva Martins, sócia da empresa Inovare Construtora e Incorporadora Eireli, cuja falência foi noticiada nos autos. Ademais, nos termos da certidão de matrícula apresentada sob ID 70337461 – Pág. 3, existe penhora antecedente prenotada, extraída dos autos de n° 0718214-33.2017.8.07.0001, em trâmite na 8a Vara Cível de Brasília, cujo valor atualizado da dívida, até maio de 2019 remontava o valor de R$ 217.239,09 (duzentos e dezessete mil, duzentos e trinta e nove reais e nove centavos), conforme petição apresentada sob ID 43545801 daqueles autos. Além disso, o bem pertence à mulher do executado e só em caso de separação dos consortes é que poderia ser aventada a hipótese de meação do bem. E, ainda, em caso de venda do imóvel, os créditos da esposa tem preferência na ordem de pagamento, sendo inviável, portanto, o deferimento da medida pleiteada. Ademais, o mero inconformismo da parte com a decisão contrária à sua pretensão não constitui motivação para acolhimento de embargos declaratórios. É despiciendo rememorar que os embargos de declaração não são a via adequada para a revisão do julgado, simplesmente porque o recorrente não se conforma com a interpretação jurídica dada ao caso pelo julgador, como se pretende na espécie. Portanto, possuindo o embargante entendimento diverso daquele lançado para solucionar a controvérsia em debate, devem perseguir as instâncias cabíveis para obter a reforma do julgado, tendo em vista que os embargos declaratórios não se prestam a rediscutir a matéria já apreciada. Diante do exposto, rejeito os Embargos Declaratórios, mantendo íntegra a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se". O agravante alega que há duas décadas tenta receber seu crédito, sem êxito, deparando-se com os fatos atuais. Afirma que efetuou a penhora da sala 322, matrícula 30807, em nome do Agravado, e, busca a constrição sobre a sala 320, matrícula 30.630 em nome de Cláudia Rossane Martins, mulher do Executado Agravado, casados pelo regime de comunhão parcial de bens. Assevera que as duas salas foram adquiridas após o casamento dos cônjuges, cabendo a cada cônjuge a co-propriedade de cada imóvel, independentemente de estar este imóvel em nome de um ou de outro. Esclarece que a hipótese de constrição da meação, ao contrário do que aduz o Juízo a quo, não depende da separação dos consortes, já que a meação do cônjuge é a co-propriedade dos bens adquiridos na constância do casamento sob o regime de comunhão parcial de bens, o que possibilita a penhora sobre a meação de qualquer cônjuge, observada a regra do artigo 843 do CPC, em se tratando de bem indivisível, como é o caso em tela. Assim, o agravante requer seja concedida a penhora sobre o imóvel decorrente da matrícula 30.630, sala 320 do SIA ou a penhora sobre a meação do referido imóvel no tocante ao Executado Agravado (fruto da alienação em hasta pública referente a meação do Executado); sequencia do feito original em decorrência da penhora deferida e registrada, da sala 322, matrícula 30807; expedição de ofícios aos Juízos da Falência, da 8a Vara Cível, processo no 0718214-33.2017.8.07.0001, da 18a Vara Cível, processo no 0720420-20.2017.8.07.0001, e da Vara de Execução de Brasília, processo no 0714596- 12.2019.8.07.0001, dando ciência da r. decisão/acórdão para se evitar conflitos de entendimentos. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi instruído com o preparo (ID 30442867). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intimem-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 8 de novembro de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador